Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706589-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICP SERVICOS DE ILUMINACAO, IMOBILIARIA, CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA, THAYS LOPES PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por CP Serviços Imobiliários, Construtora e Publicidade Eireli, e Thays Lopes Pereira contra a decisão que teria rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, mantida em sede de aclaratórios, nos autos 0724793-55.2021.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na ocorrência (ou não) de excesso de execução. Eis o teor da decisão ora revista: Antes da efetivação de suas intimações para o pagamento, os executados compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram impugnações ao cumprimento de sentença, nos quais alegaram, em síntese, a existência de excesso de execução no demonstrativo de cálculo apresentado pela parte exequente (ids. 167447012 e 176617400). Intimada, a parte exequente se manifestou em id. 178406371, sustentando a idoneidade dos cálculos apresentados, bem como dos critérios neles utilizados. É o relato do essencial. Decido. O Código de Processo Civil, em seu art. 525, §§ 4o e 5o, é explicito ao determinar que, ao se alegar excesso de execução, o executado deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar de sua impugnação. É o que se infere: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. No caso, embora ambos os executados tenham alegado genericamente a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente, nenhum deles sequer apontou precisamente quais os elementos do demonstrativo de cálculo que demonstrariam incoerência e também não declararam o valor que entendem por correto. Da mesma forma, não apresentaram seus próprios demonstrativos, a fim de demonstrar a inconsistência dos cálculos da parte exequente. Por sua vez, os cálculos realizados pelo exequente preenchem todos os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil e foram elaborados com base nos critérios estabelecidos no contrato e nos acordos judiciais que servem de título executivo ao presente cumprimento de sentença, não havendo falar em excesso de execução. Pelo exposto, rejeito liminarmente as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelos executados e determino o regular prosseguimento do feito executório. Prossiga-se à consulta e indisponibilidade de bens e valores da parte executada através dos sistemas à disposição deste Juízo, nos termos determinados na decisão de id. 164063072, itens 2 e ss. Antes, porém, intime-se a parte exequente para que junte aos autos novo demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, já acrescido da multa processual e dos honorários advocatícios incidentes em razão do inadimplemento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “cumpriram integralmente suas obrigações financeiras conforme estipulado no acordo celebrado entre as partes”; b) “a probabilidade do direito é evidenciada pela presença de provas robustas que atestam o cumprimento integral do acordo pelos Agravantes, bem como pela iminente repetição de débito decorrente do bloqueio injustificado de R$9.342,30 no cumprimento de sentença”; c) “ao risco da demora, este se manifesta de forma aguda pelo prejuízo irreparável que os Agravantes sofrerão caso o bloqueio seja mantido e a duplicidade do débito se concretize. Tal circunstância não apenas prejudica a liquidez financeira dos Agravantes, mas também compromete a equidade e o resultado útil do processo”; d) “o excesso de execução é evidenciado pela alegação de valores indevidamente exigidos em descompasso com a realidade dos pagamentos efetuados pelos Agravantes, conforme documentação precisa e atual gerida pela Agência 010053 AG Samambaia do BRB e confirmada pelos documentos de ID 167447020 e 176617402, que atestam a regularidade integral dos pagamentos e a ausência de débitos pendentes”; e) “conseguiram obter novos extratos detalhados da dívida, devidamente assinados pelo Gerente Geral da agência responsável pela gestão do contrato. Estes documentos, agora juntados aos autos, demonstram de maneira cabal que todas as parcelas acordadas se encontram rigorosamente em dia, corroborando o fiel cumprimento do acordo judicial pelos Agravantes”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para “que seja reconhecido o cumprimento integral do acordo pelos Agravantes, bem como o excesso de execução perpetrado, ajustando-se a execução ao valor efetivamente devido, conforme demonstrado nos documentos anexados a este recurso”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. Inquestionável que o executado ao alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução (Código de Processo Civil, art. 525, §§ 4o e 5o). O comando judicial originário do cumprimento de sentença, lastreado em acordo formalizado entre as partes (id 100151946), o qual teria sido homologado judicialmente em 17 de agosto de 2021 (id 100457780), estabelece que o débito exequendo teria sido dividido em 36 (trinta e seis) parcelas com o primeiro vencimento em 21 de agosto de 2021. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que a parte executada, ora agravante, ainda que não tivesse apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo relativo ao alegado excesso de execução, apontou que o acordo homologado judicialmente estaria sendo cumprido na “íntegra”, e para tanto teria colacionado extrato expedido em 3 de julho de 2023 (id 167447020), o qual despontaria, de forma especificada, que a parcela referente à junho de 2023 estaria apenas com dois dias de atraso. Além disso, os extratos de id 180856258 e id 187372679 (expedido em 05.12.2023 e 23.1o.2024, respectivamente) denotam que as parcelas do acordo estariam sendo pagas. Importante assinalar que o desarquivamento do processo para início do cumprimento de sentença teria sido em 28 de junho de 2023, a pedido da parte credora (BRB – Banco de Brasília), sob a fundamentação de que “os devedores não cumpriram com a obrigação estipulada”, oportunidade em que teria pleiteado a integralidade da dívida cujo débito exequendo seria de R$ 189.533,82 (id 163519825), medida que, a priori, não se mostraria razoável, uma vez que o pedido teria sido realizado na data de vencimento da parcela suspostamente em atraso. Registra-se que o pedido do credor foi apresentado de forma genérica sem especificação de qual teria sido o momento da alegada inadimplência da parte devedora, tampouco demonstrou a compensação dos valores adimplidos ao débito exequendo. Nesse quadro fático-processual, considerando que, aparentemente, as parcelas do acordo celebrado entre as partes estariam sendo pagas a tempo e modo, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente porque já teria sido determinado o bloqueio de ativos financeiros da parte devedora. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. INCABÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO PELO EXECUTADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. ART. 525, § 5o, DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a impugnação ofertada pelo executado. 2. Nos termos do § 4o e § 5o do art. 525 do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença será liminarmente rejeitada quando o excesso de execução for o único fundamento e o executado deixar de apontar o valor correto ou apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. 3. Consoante entendimento desta Corte, sendo possível extrair da petição de impugnação o valor reputado correto pelo executado, a ausência de apresentação de planilha de cálculo não inviabiliza a apreciação da impugnação pelo magistrado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito e conferir eficácia ao julgado exequendo. 4. In casu, não obstante o excesso de execução tenha sido o único fundamento suscitado pelo executado e a planilha de débitos apresentada posteriormente, não há falar em rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto informado expressamente pelo executado na petição de impugnação o valor que entende ser devido, bem como a única incorreção nos cálculos do exequente (termo a quo dos juros de mora). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634350, 07261581620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator